Tribunal: TJDFT
Processo: 0732443-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732443-56.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ESPOLIO DE MIRTA APARECIDA BRASIL FRAGA, HOSPITAL SANTA HELENA S/A REPRESENTANTE LEGAL: JOAO ALBERTO FRAGA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. UTILIZAÇÃO SUPORTE DE ECMO. EQUIPAMENTO NÃO INCLUÍDO EM ROL DA ANS - AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, EMBORA DE USO RECOMENDADO PELO CONITEC. COBERTURA PARA USO DESSE EQUIPAMENTO NÃO CONTRATADA. NEGATIVA DE CUSTEIO VALIDAMENTE APRESENTADA PELO PLANO DE SAÚDE. RECURSO UTILIZADO PELO HOSPITAL NO MANEJO DO PACIENTE SEM QUE PRÉVIA CIÊNCIA TENHA SIDO DADA AOS RESPONSÁVEIS FINANCEIROS DE QUE DEVERIAM ARCAR COM OS CUSTOS DE SUA UTILIZAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. COBRANÇA INADMISSÍVEL DE PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO E DE ELEVADO CUSTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2o, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A relação jurídica constituída pelas partes está indiscutivelmente submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990. Não obstante a ré/apelante Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil S.A. se qualifique como operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão, deve observar as disposições da legislação consumerista, especialmente por colocar serviços de assistência médica à disposição de seus associados, os quais, por sua vez, apresentam-se como destinatários finais desses serviços. 2. Não carece de legitimidade a elaboração pela ANS de lista ou rol de procedimentos e eventos em saúde, mesmo porque relevante alcance e finalidade tem o estabelecimento de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde, tal como indica o art. 2o da Resolução 439/2018. Pelo só exame do contrato de adesão inviável seria, ainda que ao fundamento de propiciar o direito à saúde, compelir a empresa ré a suportar ônus contratual a que não se obrigou para conceder à paciente benefício expressamente não previsto no ajuste firmado. 3. Caso em que a compreensão dos fatos exige mais do que a análise do contrato e da verificação dos eventos e procedimentos listados em rol da ANS, tendo em vista a falha no dever de informação e inobservância dos direitos do consumidor, porquanto inexistente qualquer consentimento por parte da paciente ou de seus familiares em arcar com as despesas médicas realizadas em caso de eventual negativa de cobertura do plano de saúde. 4. A pertinência subjetiva da lide é resultante do vínculo jurídico que une a parte autora e os réus, não se constatando qualquer ofensa ao princípio da causalidade que ensejasse equívoco na condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios daqueles que deram causa à instauração do processo. 5. A fixação equitativa prevista no parágrafo oitavo é exceção, só devendo ser utilizada nos casos nos quais for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se ajusta ao caso dos autos. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. A parte recorrente alega violação ao artigo 10, §4o, da Lei 9.656/98, diante da ausência de obrigatoriedade em custear o procedimento de ECMO não incorporado no Rol da ANS. Defende a taxatividade do Rol da ANS. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Articula, ainda, afronta ao enunciado 608 da Súmula do STJ, diante da inaplicabilidade do CDC aos planos de autogestão. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 10, §4o, da Lei 9.656/98 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028